Tribunal: TJMT
Processo: 1011653-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011653-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAUSY ANAHY FARIAS MARTINS PERA - CPF: 958.396.319-49 (ADVOGADO), SHEYLA GRACAS DE SOUSA - CPF: 005.706.669-88 (ADVOGADO), JOSE DELATORE - CPF: 521.311.659-00 (AGRAVANTE), AROLDO RIBEIRO MARTINS - CPF: 787.824.579-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PELO JUÍZO DEPRECANTE – EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO REVOGADA – PERDA DO OBJETO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A revogação da decisão agravada que equivocadamente determinou o recolhimento das custas de distribuição gera a perda do objeto pela superveniente falta de interesse, o que impõe o não conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011653-96.2023.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em cumprimento da Carta Precatória n. 1008595-17.2023.8.11.0055 para fins de penhora, determinou o recolhimento das custas.

O agravante alega que obteve no Juízo deprecante o benefício da justiça gratuita, portanto estaria isento das despesas processuais.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 12-4-2023 o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá-PR expediu Carta Precatória para fins de penhora (ID. 116359827).

Para efetivar a distribuição, o Juízo deprecado, sob o fundamento de “
Cartório Não Oficializado
”, determinou o pagamento das custas do distribuidor/contador no valor de R$71,34 (ID. 116401048).

O agravante recorre dessa decisão, pois argumenta que obteve a justiça gratuita no Juízo deprecante.

Ocorre que em 30-6-2023, após a interposição deste Agravo, o Juízo deprecado reconheceu que, por equívoco, não foi considerada a concessão desse benefício, e então determinou o cumprimento da Carta Precatória (ID. 121924299).

Assim, este Agravo está prejudicado em razão da falta superveniente de interesse.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE 1o GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A revogação da decisão impugnada via agravo de instrumento importa na perda superveniente do objeto recursal e, por consequência, prejudica o julgamento do respectivo recurso, na medida em que as partes não mais se encontram sob a égide da decisão agravada.

(TJMT, N.U 1014960-29.2021.8.11.0000, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2022, DJE de 16-2-2022).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
ante a perda do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023